Tribunal: TJMT
Processo: 0010145-51.2019.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0010145-51.2019.8.11.0040
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ANDERSON GUILHERME RODRIGUES BATISTA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 84597995):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÊS ROUBOS DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES NA FORMA DO ART. 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – INTERROGATÓRIO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA – PRELIMINAR INACOLHIDA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO APELANTE – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PELO DELITO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO DEPOIS DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DESTES AUTOS – 3. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DAS SANÇÕES INICIAIS – INACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COM FUNDAMENTAÇÃO LASTREADA EM DADOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O AUMENTO CONFERIDO PARA UM DADO QUE CONFIGURA MAJORANTE E, NO ÂMBITO DA PENA-BASE, ENSEJOU UM RECRUDESCIMENTO MUITO INFERIOR AO MÍNIMO PREVISTO EM LEI – 4. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – ALICAÇÃO A CONTRARIO SENSU DA SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 5. REQUERIDA A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXCESSO NA APLICAÇÃO RECONHECIDO – 6. CONCURSO FORMAL – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO) PARA TRÊS CRIMES – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA APLICAR O COEFICIENTE CORRESPONDENTE A 1/5 (UM QUINTO) – 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
1. Se o interrogatório do apelante foi realizado por videoconferência com a estrita observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer alegação de prejuízo apresentada pela defesa, seja durante a colheita do interrogatório, seja nas razões recursais em análise, incide, in casu, as disposições contidas no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo as quais: Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
2. Tendo em vista que a ação penal pelo cometimento do crime anterior ainda não havia transitado em julgado por ocasião da prolação da sentença que reconheceu os maus antecedentes do apelante e julgou o delito superveniente, é evidente que o ilícito anterior não pode ser caracterizado como um mau antecedente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexiste desproporção no incremento da pena-base em 9 (nove) meses para a única circunstância judicial mantida como negativa (circunstâncias do crime) quando esse aumento decorre da adoção de outro critério de proporcionalidade para aumentar a sanção basilar igualmente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do crime (diferença entre as penas máxima e mínima), havendo, ainda, fundamentação idônea para justificar um aumento maior para a variável, isso sem contar que o fato que gerou a negativação configura causa de aumento que poderia justificar o recrudescimento mínimo de pena na ordem de 1/3 (um terço) se não incidisse, in casu, o princípio que veda a reformatio in pejus.
4. A confissão não utilizada para a formação do convencimento do julgador não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a contrario sensu do que dispõe a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). E, por esse motivo, embora seja viável redimensioná-la para que seja calculada de modo harmônico com essa sanção privativa de liberdade, não se afigura possível aplicá-la em seu mínimo legal quando incidem causas legais que motivam o incremento dessa pena.
6. A fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações; 1/5 (um quinto), para três infrações; 1/4 (um quarto), para quatro infrações; 1/3 (um terço), para cinco infrações; l/2 (metade), para seis infrações; e 2/3 (dois terços), para sete ou mais infrações, de modo que, uma vez imposta fração mais gravosa do que aquela determinada pela quantidade de crimes cometidos em concurso formal, é de rigor a sua retificação, de ofício.
7. Recurso parcialmente provido, com providência de ofício.”
Nas razões do recurso especial (Id. 87658986), o recorrente sustenta violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que “a despeito do afastamento dos maus antecedentes, tem-se que, na espécie, a encimada negatividade das circunstâncias do crime, plasmada na participação de dois agentes e na grande agressividade, manifestada por constantes e severas ameaças de morte às vítimas, justifica, por si só, a manutenção da pena basilar estabelecida em primeira instância”.
Recurso tempestivo (Id. 87680494).
Contrarrazões (Id. 91280485 e Certidão de Id. 91294461).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao prover parcialmente o recurso, consignou que:
“Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foram aferidos desfavoravelmente ao apelante os antecedentes criminais e às circunstâncias do ilícito.
Com relação aos antecedentes, ao contrário do que alega o apelante, não há menor dúvida que a folha de antecedentes consubstancia documento idôneo para negativar essa circunstância judicial, nos termos da Súmula n. 636 do Superior Tribunal de Justiça, daí por que, por esse prisma, essa tese não se sustenta.
Contudo, na espécie, a valoração negativa dos antecedentes do apelante deve ser afastada por outro motivo, pois, ao consultar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU e os autos do Processo Executivo de Pena n. 0001728-87.2019.8.11.0015 – este último constante na folha de antecedentes encontradiça na fl. 95 mencionada na sentença condenatória –, é possível concluir que ele tem apenas duas guias de execução: uma concernente a esta ação penal e a outra relativa à Ação Penal n. 0007558-68.2018.8.11.0015 que, por sua vez, somente transitou em julgado em 20 de julho de 2020 com o julgamento do apelo defensivo, ou seja, após o dia 6 de abril de 2020, quando foi prolatado o édito condenatório invectivado, situação que se extrai de simples consulta ao Sistema PJe.
Sendo assim, se a ação penal pelo cometimento do crime anterior não havia transitado em julgado até a data da prolação da sentença que reconheceu os maus antecedentes do apelante e julgou o delito superveniente, é evidente que esse ilícito anterior não ficou caracterizado como mau antecedente, como se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:
(...)
Por derradeiro, deve ser retificado de ofício a fração de aumento de pena decorrente da incidência da majorante do concurso formal, na medida em que na sentença condenatória foi reconhecida a prática de três crimes de roubo; e, em vez de ter sido impingida a fração de recrudescimento correspondente a 1/5 (um quinto), foi aplicado coeficiente fracionário mais gravoso, qual seja, 1/4 (um quarto), isso em estrita vassalagem ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
(...)
Por conta disso, com base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a Anderson Guilherme Rodrigues Batista da Silva, da seguinte forma:
Na primeira fase, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial sopesada desfavoravelmente ao apelante, qual seja, as circunstâncias do ilícito, aumento a pena-base em 9 (nove) meses, fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
Na segunda fase, mantenho a incidência da atenuante relativa à menoridade relativa e reduzo a sanção em 6 (seis) meses, tal como fê-lo o sentenciante, encontrando a pena intermediária de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Na última fase, conservo a aplicação da majorante concernente ao emprego de arma de fogo descrita no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal e aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando, a sanção final, em 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.
Em decorrência do reconhecimento do concurso formal entre os três crimes de roubo em alusão, recrudesço a pena em 1/5 (um quinto), encontrando a pena definitiva de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a e § 3o, do Código Penal.” (Id. 84597995).
Nesse contexto, o recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que “a despeito do afastamento dos maus antecedentes, tem-se que, na espécie, a encimada negatividade das circunstâncias do crime, plasmada na participação de dois agentes e na grande agressividade, manifestada por constantes e severas ameaças de morte às vítimas, justifica, por si só, a manutenção da pena basilar estabelecida em primeira instância”.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça